Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NOVA EXPEDIÇÃO. DESNECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. PAGAMENTO DE CUSTAS. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, promove-se o julgamento conjunto dos agravos de instrumento e interno, tendo em vista que aquele (AGI) comporta julgamento de mérito.

2 Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou a continuação da busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, impugnando a validade e utilização de um mandado de busca já existente.

3 A decisão de primeira instância se mantém firme no que tange à legalidade do procedimento, permitindo a utilização do mandado de busca e apreensão anterior após adequada atualização do endereço e pagamento das custas necessárias.

4 Não existe prejuízo para a parte agravante, sendo respeitado o devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa durante todo o trâmite processual.

5 A continuidade da busca e apreensão, conforme autorizado, não resulta em dano ao agravante, preservando a justiça e adequação do processo judicial.

5.1 A parte não pode beneficiar-se de sua própria torpeza com o objetivo de obter vantagens no âmbito processual ou legal.

6 Recursos (agravo de instrumento e agravo interno) desprovidos.